Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601576-81.2020.6.16.0144
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RICARDO BINECK
Órgão julgador: RECORRENTE: RICARDO BINECK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
30/11/2020
Número: 0601576-81.2020.6.16.0144

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 06/11/2020
Processo referência: 0601576-81.2020.6.16.0144
Assuntos: Descumprimento de Prazos Eleitorais, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Registro de Candidatura - Substituição de Candidato - Por Cancelamento de Registro, Cargo -
Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura Coletivo RRC -
Pedido de Substituição - n° 0601576-81.2020.6.16.0144, (DRAP - 0600431-87.2020.6.16.0144) que
indeferiu o pedido de substituição formulado. (indeferimento de registro de candidatura coletivo de
Ricardo Bineck, candidato ao cargo de vereador, com o nº 14456, pelo Partido dos Trabalhadores
Brasileiro - PTB, pois no caso em questão, trata-se de pedido de substituição de candidatura ao
cargo de vereador de Nelinho Heinz, no município de Piên/PR. De acordo com a Resolução nº
23.609/2020 do Tribunal Superior Eleitoral, a substituição somente pode ocorrer (salvo no caso de
falecimento) até 20 dias antes do pleito. Tal pedido, portanto, deveria ter sido feito até o dia
26/10/2020, o que não foi o caso). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RICARDO BINECK (RECORRENTE)
VEIVIANE ALVES DOMINGOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO
GRANDE PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
21437
066
30/11/2020 13:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.457

RECURSO ELEITORAL 0601576-81.2020.6.16.0144 – Piên – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: RICARDO BINECK
- OAB/PR75274
ADVOGADO: VEIVIANE ALVES DOMINGOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE FAZENDA RIO GRANDE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
PEDIDO
DE
SUBSTITUIÇÃO.
ELEIÇÕES
PROPORCIONAIS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO
ARTIGO 13, §3º, DA LEI Nº 9.504/97. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE
INDEFERIMENTO DO REGISTRO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição
só se efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 (vinte) dias antes
do pleito, exceto em caso de falecimento de candidato, quando a
substituição poderá ser efetivada após esse prazo, conforme previsão do §
3° do art. 13 da Lei nº 9.504/1997.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2020
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 21437066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/11/2020 13:50:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112908583163800000020787442
Número do documento: 20112908583163800000020787442

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RICARDO BINECK, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 144ª Zona Eleitoral de Fazenda Rio Grande (ID 1765916), por
meio da qual foi, indeferido o pedido de registro de candidatura do recorrente, apresentado em
substituição a candidato renunciante, ao cargo de vereador do município de Piên, visto ter sido
apresentado após 26 de outubro de 2020.
Em suas razões recursais (ID 17450166) sustenta o recorrente, em suma, que: a)
embora o § 3ºdo art. 72 da Resolução nº 23.609/2019 estabeleça que tais solicitações devem
ser feitas em até 20 (vinte) dias antes do pleito, devem ser respeitadas as disposições
constantes dos parágrafos desse mesmo dispositivo, mesmo porque o próprio § 3º diz em sua
parte final que deve ser observado em qualquer caso o disposto no §1º;
a substituição do
b)
candidato recorrente se deu razão do pedido de renúncia apresentada pelo ex candidato Sr.
Nelinho Heinz (Processo:0600431-87.2020.6.16.0144), e cuja homologação do ato somente foi
publicada em 27/10/2020;
, o prazo a ser respeitado no presente caso é o do § 1º do art. 72
c)
da Res. 23.609/2019, sendo inaplicável o parágrafo 3º do mesmo dispositivo ao presente caso.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso eleitoral, em razão da perda superveniente do interesse recursal, porque o recorrente
não foi eleito e a sua agremiação não conquistou vagas na Câmara Municipal (ID 20432666)
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
Efetivamente, o recorrente não foi eleito, tendo obtido apenas 1 (um) voto; contudo, tendo
concorrido no pleito
, seu recurso deve ser apreciado, para os fins do estabelecido no parágrafo
sub judice
único no art. 16-A da Lei nº 9.504/97, que dispõe:
“
O cômputo, para o respectivo partido ou coligação dos votos
Parágrafo único:
atribuídos ao candidato cujo registro esteja
no dia da eleição fica
sub judice
condicionado ao deferimento do registro de candidatura”.
No caso, foi indeferido o pedido de registro do recorrente em razão de o pedido de
substituição não ter observado o prazo previsto no § 3º do art. 13 da Lei nº 9.504/1997, o qual assim dispõe:

“Art. 13 (...)
Num. 21437066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/11/2020 13:50:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112908583163800000020787442
Número do documento: 20112908583163800000020787442

§ 3º. Tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais, a substituição só se
efetivará se o novo pedido for apresentado até 20 (vinte) dias antes do pleito, exceto em
caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada após esse
prazo.”

No mesmo sentido, a Resolução nº 23.609/2020 do Tribunal Superior Eleitoral, a
substituição somente pode ocorrer (salvo no caso de falecimento) até 20 dias antes do pleito:

“Art. 72 (...)
§ 3º Tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais, a substituição somente
deve ser efetivada se o novo pedido for apresentado até 20 (vinte) dias antes do pleito,
exceto no caso de falecimento de candidato, quando a substituição poderá ser efetivada
após esse prazo, observado em qualquer hipótese o previsto no § 1º deste artigo (Lei nº
9.504/1997, art. 13, § 3º).

A norma prevê de forma bastante clara que a única exceção a esta regra é a
substituição em decorrência de falecimento, o que não é o caso, já que a substituição em
questão é embasada em renúncia de outro candidato.
Compulsando os autos 0600431-87.2020.6.16.0144, do candidato Nelinho Heinz,
verifica-se que a renúncia foi protocolada em 26 de outubro de 2020, tendo sido homologada
na mesma data.
Ao contrário do que o recorrente sustenta, não seria necessário aguardar a
intimação da homologação da renúncia para apresentar o requerimento de substituição, de
modo que o pedido de substituição poderia ter sido apresentado tempestivamente.
Isso porque a homologação é mero exaurimento da renúncia, que é ato unilateral,
sendo que o Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou no sentido de não ser intempestivo o
pedido de substituição realizado de forma simultânea à apresentação da renúncia do candidato
substituído (Ac. –TSE, de 17.11.2009, no Respe nº 36032).
É necessário ressaltar, em primeiro lugar, que, com a edição da Emenda
Constitucional nº 107, por meio da qual foi prorrogada a data do pleito deste ano, foi fixada a
data de 15 de novembro de 2020, para a realização das eleições.
Tal pedido, portanto, deveria ter sido feito até o dia 26 de outubro de 2020, o que
não foi o caso, já que foi protocolado no dia 29 desse mesmo mês, pelo que escorreita a
decisão de indeferimento do pedido de substituição.
Nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. ELEIÇÕES 2016. VEREADOR. REGISTRO
INDEFERIDO. REQUERIMENTO DE SUBSTITUIÇÃO APRESENTADO APÓS O PRAZO PREVISTO NOS
Num. 21437066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/11/2020 13:50:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112908583163800000020787442
Número do documento: 20112908583163800000020787442

ARTIGOS 13, §3º, DA LEI Nº 9.504/97 E 67, §3º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.455/2015. RECURSO
DESPROVIDO.
(TRE/SP - RECURSO ELEITORAL nº 62706, Acórdão, Relator(a) Min. Marli Marques Ferreira, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 07/11/2016)
Sendo assim, é de ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
mantendo-se
o pedido de registro de candidatura de
, para
indeferido
RICARDO BINECK
concorrer ao cargo de vereador pelo
no município de
Partido Trabalhista Brasileiro – PTB,
Pien.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RE

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0601576-81.2020.6.16.0144 - Piên - PARANÁ - RELATOR: DES. VITOR
ROBERTO SILVA - RECORRENTE: RICARDO BINECK - Advogado do RECORRENTE:
VEIVIANE ALVES DOMINGOS - PR75274 - RECORRIDO: JUÍZO DA 144ª ZONA ELEITORAL DE
FAZENDA RIO GRANDE PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.11.2020.
Num. 21437066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 30/11/2020 13:50:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112908583163800000020787442
Número do documento: 20112908583163800000020787442